Tribunal: TJSP
Processo: 1090087-25.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação e exceção de pré-executividade. Sentença de extinção da execução em relação as impugnantes e excipientes, arbitrando honorários advocatícios em favor de cada uma delas no valor de R1.200,00. Partes que apelaram. SILANDIA OLIVEIRA SANTOS pleiteando a redução do montante fixado a título de honorários advocatícios, alegando que a condenação total de R$

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação e exceção de pré-executividade. Sentença de extinção da execução em relação as impugnantes e excipientes, arbitrando honorários advocatícios em favor de cada uma delas no valor de R1.200,00. Partes que apelaram. SILANDIA OLIVEIRA SANTOS pleiteando a redução do montante fixado a título de honorários advocatícios, alegando que a condenação total de R$ 3.600,00, é superior ao objeto da presente execução cuja totalidade é de apenas R$ 1.797,20. A UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COPERATIVAS MÉDICAS alegando ser parte ilegítima para sofrer qualquer tipo de execução, não se havendo falar em responsabilidade solidária. Recurso da autora parcialmente acolhido, fixando-se os honorários com equidade. Recurso da corré que não tem cabimento. Unimeds que fazem parte do mesmo grupo econômico e cuja responsabilidade solidária é presumivelmente óbvia. Recurso da autora parcialmente provido, negando-se provimento ao da corré.